Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701707-82.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODILON MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos de no 0750700-45.2025.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA e CONSULTA EM RADIOTERAPIA. Narra o agravante, de 67 anos, ser portador de NEOPLASIA MALIGNA DOS BRONQUIOS E DOS PULMÕES, diagnosticado com Carcinoma de Células Escamosas por meio de imunohistoquímica em 02/04/2025. A solicitação de CONSULTA EM RADIOTERAPIA foi inserida no sistema SISREGIII em 28/04/2025, classificada como VERMELHO – Emergência. A solicitação de CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA foi inserida no sistema SISREGIII em 30/04/2025, classificada como VERMELHO – Emergência. O agravante alega que convive com inúmeras dores físicas e desconforto, razão pela qual requer que as consultas ocorram no prazo de dez dias. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente, ODILON MOREIRA DOS SANTOS, em face do Distrito Federal, objetivando a determinação para que o requerido forneça, em prazo não superior a 10 (dez) dias, CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA e CONSULTA EM RADIOTERAPIA, sob pena de multa diária (astreintes). A parte requerente narra ser portadora de NEOPLASIA MALIGNA DOS BRONQUIOS E DOS PULMÕES, diagnosticado com Carcinoma de Células Escamosas por meio de imunohistoquímica em 02/04/2025. Possui 67 anos de idade e necessita de cuidados de saúde específicos. A solicitação de CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA foi registrada no SISREG no dia 30/04/2025, sob a classificação de risco VERMELHO/EMERGÊNCIA, tendo como solicitante Dr. Andre Augusto, do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - HUB. A situação atual no sistema é “PENDENTE DE AGENDAMENTO”. A justificativa médica indica a necessidade de avaliação para NEOADJUVANCIA / QRT (quimiorradioterapia). A solicitação de CONSULTA EM RADIOTERAPIA foi registrada no SISREG no dia 28/04/2025, sob a classificação de risco VERMELHO - Emergência, tendo como solicitante Dr. Fabio de Lima Costa Faustino, do Hospital Universitário de Brasília. A situação atual é "pendente de agendamento". A parte requerente aguarda o atendimento para a consulta em oncologia clínica desde 30/04/2025, totalizando 27 dias de espera até a data de elaboração da inicial. Informa que a necessidade existe desde 02/04/2025, data da biópsia/imunohistoquímica. Alega a urgência da medida diante da doença oncológica. É o breve relato. II. FUNDAMENTAÇÃO. Com efeito, a Lei no 12.732/2012 dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece o prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico. Considera-se efetivamente iniciado o primeiro tratamento com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. No presente caso, o pedido versa sobre a primeira consulta para definição do plano terapêutico que incluirá o primeiro tratamento (quimiorradioterapia neoadjuvante). O prazo de 60 dias da Lei 12.732/2012 inicia-se a partir do diagnóstico (02/04/2025) para o início do tratamento, não necessariamente para a primeira consulta, embora esta seja um passo crucial para o planejamento terapêutico. No que tange à classificação de risco e ao tempo de espera para a CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, observa-se que a solicitação foi classificada como VERMELHO/EMERGÊNCIA no SISREG. O Manual de Regulação descreve que as solicitações no SISREG são analisadas e classificadas pelos reguladores com base em protocolos e notas técnicas vigentes. A Nota Técnica no 16, que estabelece a classificação de risco para a primeira consulta ambulatorial em Oncologia Clínica, lista como critério para a Prioridade Vermelha o "Tratamento combinado com radioterapia (após ser avaliado na triagem da radioterapia)". A solicitação para o paciente Odilon indica a necessidade de avaliação para neoadjuvância com quimiorradioterapia (QRT), o que justifica a classificação VERMELHO - EMERGÊNCIA, estando, portanto, de acordo com a Nota Técnica no 16. Entretanto, a classificação de risco, por mais alta que seja, insere o paciente em uma fila de espera que é gerenciada pelo sistema de regulação do SUS no Distrito Federal, o SISREG III. Este sistema visa ordenar e qualificar o acesso às ações e serviços de saúde, utilizando critérios técnicos para gerenciar as filas e implementar a equidade na distribuição das vagas. Conforme informado na petição inicial, o registro da solicitação ocorreu em 30/04/2025. Embora não haja, nos documentos, informação sobre as datas que estão sendo autorizadas para a mesma classificação de risco, a parte requerente indica estar na posição no 247 na fila para atendimento em oncologia clínica, o que demonstra a existência de outros pacientes com a mesma classificação de risco ou superior aguardando atendimento. A determinação judicial de atendimento imediato da requerente, neste momento de cognição sumária, implicaria indevida preterição de outros pacientes que aguardam na mesma fila de urgência. O deferimento da urgência demandaria a quebra da ordem cronológica da fila, sem que se comprove, neste momento processual e com os elementos disponíveis, uma inércia ou deficiência grave do serviço público que desborde dos parâmetros de razoabilidade, considerado o contexto do SUS e a existência de outras pacientes aguardando atendimento. A posição na lista de espera informada, posição no 247, indica que há um fluxo de atendimento sendo gerenciado, e a intervenção judicial para furar a fila deve ser medida excepcional, cabível apenas diante de comprovação cabal de inércia ou desassistência grave e desproporcional. Quanto ao pedido de CONSULTA EM RADIOTERAPIA, a análise do fluxo regulatório para tratamento oncológico, conforme a Nota Técnica no 16 e a Nota Técnica no 15, indica que a consulta para planejamento e início da radioterapia como parte de um tratamento combinado ocorre após a avaliação e definição do plano terapêutico pela equipe de Oncologia Clínica. O fluxo estabelecido preconiza que, "Nos casos de tratamentos combinados com radioterapia, após a consulta na oncologia deverá ser passada a prioridade para vermelho na radioterapia e vice-versa". Isso demonstra que a consulta em Oncologia Clínica é uma etapa anterior ou definidora para a priorização e o agendamento da radioterapia para tratamento combinado. Desta forma, a solicitação e o agendamento da consulta em radioterapia para tratamento oncológico (quimiorradioterapia neoadjuvante) sem que o paciente tenha sido previamente avaliado e o plano terapêutico definido pela Oncologia Clínica não segue o fluxo regulatório e técnico- assistencial estabelecido. A consulta em radioterapia, neste contexto, não é uma etapa autônoma inicial, mas parte de um plano de tratamento combinado que deve ser coordenado pela Oncologia Clínica. A antecipação dessa consulta sem a devida avaliação oncológica prévia representaria uma inobservância do fluxo regulatório. Portanto, o pedido de tutela de urgência para a consulta em radioterapia não pode ser deferido neste momento, pois a etapa anterior e necessária (consulta em Oncologia Clínica para definição do plano de tratamento combinado) ainda está pendente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, por considerar que, neste momento de cognição sumária e com base nos elementos dos autos, a determinação de atendimento imediato para a consulta em oncologia clínica implicaria indevida preterição de outros pacientes que aguardam na mesma fila de urgência gerenciada pelo sistema de regulação do SUS, e o pedido de consulta em radioterapia, para fins de tratamento, não observa o fluxo regulatório que exige a avaliação prévia da oncologia clínica para definição do plano terapêutico combinado. Determino a citação do DISTRITO FEDERAL para que apresente contestação e, no mesmo prazo, informe detalhadamente sobre a fila de regulação para CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA - classificação VERMELHO - Emergência, incluindo o tempo médio de espera e a previsão concreta para o atendimento do requerente, considerando sua posição na fila e classificação de risco, bem como justifique o tempo de espera. Intime-se a parte requerente, para querendo, após a apresentação da contestação, se manifestar em réplica, no prazo de 15 dias. Inclua-se o Ministério Público nos autos, para se manifestar no prazo e no momento processual adequado, na condição de custos legais. Intimem-se as partes”. É o breve relatório DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dispõe o art. 2o da Lei no 12.732/2012 que “o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.” No caso, os documentos juntados aos autos demonstram que o agravante foi diagnosticado com neoplasia maligna em 02/04/2025 e inserido no mapa de regulação em 28/04/2025 e 30/04/2025 paras as consultas ora solicitadas. Segundo informações do agravado para consulta em radioterapia estão sendo agendados os pacientes inseridos em 10/03/2025 e para consulta em oncologia clínica os inseridos em 02/03/2025 para mesma prioridade clínica (ID 72319818 - Pág. 20). Conforme bem consignado na decisão agravada o deferimento da urgência implicaria indevida preterição de outros pacientes que aguardam na mesma fila de urgência. Não se desconhece o direito do autor ao tratamento necessário à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório, porquanto o agravante foi devidamente incluído conforme a urgência apresentada. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o do agravante. No caso, as marcações ocorrem por prioridade, classificação de risco e ordem cronológica de inserção, razão pela qual havendo adequação entre o quadro apresentado e a urgência designada, bem como não ultrapassado o prazo legal, a intervenção judicial ocasionará a subversão injustificada do sistema. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito